Tribunal: TJDFT
Processo: 0004254-94.2012.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NOVOS ARGUMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATO ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RESPEITO ÀS POSSIBILIDADES. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação. É defeso às partes discutirem questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Ademais, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
2. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para se negar alimentos ao filho. É que nesse caso, os alimentos deixam de ter fundamento o poder familiar (art. 1.630, CC), para se ancorar no dever de mútua assistência parental (art. 1.694 c/c 1.696, CC).
3. No caso, a demandante comprovou que não exerce atividade remunerada, cursa o 2o ano do ensino médio e possui despesas custeados exclusivamente por sua genitora. Por outro lado, o genitor não demonstrou qualquer fato desconstitutivo à pretensão da autora, ou seja, que estivesse incapaz de contribuir financeiramente ou não pudesse fazê-lo nos patamares estabelecido no decisum.
4. Logo, sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.